Tribunal: CARF
Processo: 17459.720049/2023-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720049/2023-00
ACÓRDÃO
1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA
DE DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato”
não se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete
aos conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como
caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de desenquadramento do
benefício concedido pelo art. 3o da Lei 11.312/2006 relativo à tributação
de rendimentos obtidos por investidores não residentes no Brasil. Não há
que se falar, portanto, em descumprimento do “teste dos 40%”. Recurso
de ofício ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 12a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) 09, que considerou procedente a impugnação apresentada por LIONS
TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. O julgado restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Acolhidas as razões de mérito apresentadas pelo contribuinte para cancelar o
auto de infração, e estas serem as mesmas apresentadas pela empresa apontada
como responsável, afasta-se, como consequência, a imputação de
responsabilidade solidária.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O processo administrativo fiscal (PAF) foi constituído visando exigir Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) da Contribuinte autuada que seria, no entender da autoridade fiscal,
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda decorrente do ganho auferido em
2019 por investidores domiciliados no exterior. O fato gerador decorreria da alienação dos
investimentos realizados em Fundo de Investimento em Participações (FIP).
Por bem retratar os fatos processuais ocorridos até a data da sua prolação, adoto o
relatório do acórdão recorrido, complementando-o em seguida com os eventos subsequentes:
RELATÓRIO
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
3
Trata-se de julgamento de impugnação contra Auto de Infração referente ao
seguinte tributo, apurado relativamente ao ano-calendário 2019: Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor total de R$ 1.173.909.695,37, aí incluídos
multa proporcional e juros de mora calculados até 11/2023.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 3164-3256), o objeto principal da
autuação corresponde ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% incidente
sobre os ganhos e rendimentos pagos no decorrer do ano de 2019 a beneficiário
domiciliado no exterior (chamado de Fundo Investidor na autuação), dado que a
autoridade fiscal teria constatado que a fiscalizada e o citado Fundo Investidor, na
qualidade de cotista do Fundo de Investimento em Participações (FIP) situado no
Brasil e ora analisado (GA BRASIL IV FIP), são pessoas ligadas.
Dessa maneira, as cotas do Fundo Investidor representariam mais de 40% da
totalidade das cotas emitidas e teriam recebido ganhos e rendimentos superiores
a 40% do total de rendimentos auferidos pelo FIP, o que infringe diretamente o
gozo da alíquota zero de imposto de renda na fonte prevista no art. 3o da Lei no
11.312/2006.
Nesse sentido, a fiscalizada, na condição de administradora do FIP e, portanto,
responsável pelo recolhimento do imposto incidente, teria deixado de efetuar o
recolhimento do tributo devido. A autoridade fiscal sintetiza o caso ora discutido
da seguinte maneira:
4 – ESTRUTURA DO FUNDO GA BRASIL IV FIP E EMPRESAS MENCIONADAS
NESTE
Os fatos que dão causa à presente autuação dizem respeito a operações de
resgates de valores ocorridos em 2019 no fundo denominado GA Brasil IV -
FIP denominado G. A. BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA – CNPJ no 17.305.273/0001-47 (GA
Brasil IV FIP).
Este fundo foi constituído no Brasil sob uma complexa estrutura
internacional de investimentos controlada pelo Grupo General Atlantic,
conforme demonstrado na figura apresentada na página seguinte.
O objetivo principal do fundo GA Brasil IV FIP era manter e gerenciar ações
da empresa XP Investimentos SA, tendo sido verificado, durante 2019, o
desinvestimento do fundo e a distribuição a seus cotistas da totalidade dos
resultados remanescentes da operação de Private Equity.
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
4

Conforme a figura acima, são mencionadas neste Termo as seguintes
entidades:  LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
– CNPJ no
15.675.095/0001-10 (Lions Trust) ou fiscalizada. Sociedade brasileira.
Administradora fiduciária2 de Fundos de investimento em Participações
(FIPs), entre eles, GA Brasil III FIP, GA Brasil IV FIP, GA Brasil VI FIP e GA
Brasil VIII FIP; 
GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LP (GA Service Company).
Anteriormente denominada GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC,
em 27/12/2017, passou por processo de transformação societária
(conversion) de limited liability company para limited partnership. Gestora
e consultora de investimentos, especializada no setor de private equity,
registrada na SEC3. Integrante do grupo General Atlantic4, grupo americano
que fornece capital e suporte estratégico para empresas em fase de
crescimento (growth equity). Junto com a sua afiliada GA LP levantam
capital de terceiros para o Programa de Conta Gerenciada da GA (GA
Managed Account Program). Sociedade limitada sediada em Delaware –
EUA;  GENERAL ATLANTIC LP (GA LP). Anteriormente denominada GENERAL
ATLANTIC, LLC, em 30/07/2021, passou por processo de transformação
societária (conversion) de limited liability company para limited
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
5
partnership. É o sócio geral (general partner) final nas peças societárias dos
fundos de private equity do grupo General Atlantic aqui analisados. Afiliada
da gestora GA Service Company. Sociedade limitada sediada em Delaware –
EUA;  GENERAL ATLANTIC GENPAR, L.P. (GA Genpar). Veículo de propósito
específico formado para atuar como sócio geral (general partner)
intermediário de alguns dos fundos de private equity do grupo General
Atlantic5. Na presente ação, dos GA Partners 91A a 91C, GA Partners 92A a
92J, GA Partners 97A a 97J e GA Partners 99A a 99J. Constituído como
sociedade limitada sediada em Delaware – EUA; 
GAPCO MANAGEMENT GMBH (Gapco Management). Veículo de
propósito específico formado para atuar como sócio geral (general partner)
de alguns dos fundos de private equity do grupo General Atlantic. Na
presente ação, do Gapco GmbH. Constituído como sociedade limitada
sediada na Alemanha;  Investidores Credenciados (Accredited Inve
stors) domiciliados no exterior
(Clientes ou Investidores, individualmente, Cliente ou Investidor). São os
investidores parceiros da GA Service Company e GA LP que participam do
Programa de Conta Gerenciada da GA. Após celebrarem Contratos de DJ
Compromisso (Commitment Agreements) individuais, terão seus recursos
alocados nos fundos de private equity principais;  Fundos de private equity princi
92A, L.P. (GA Partners 92A), Managing Member do Investidor não Residente
(INR) GENERAL ATLANTIC XP A, LLC (GA XP A). Veículos de investimento que
receberam os recursos financeiros advindos dos Investidores parceiros e,
por intermédio de veículos de investimento alternativos, os investiram
indiretamente nas empresas investidas dos FIPs da GA. Sediados em
Delaware – EUA e constituídos como sociedades de responsabilidade
limitada;  Fundos de private equity coinvestidores como o GAP COINVESTMENTS III,
LLC (Gapco III) (Fundos Coinvestidores). Veículos de investimento que
sempre investem em conjunto com os demais fundos de private equity
principais e agregam parte dos recursos financeiros captados junto aos
membros da GA Service Company, seus funcionários ou outros prestadores
de serviços. Coadministradores (Managing Member) do INR GA Latin
America Coinvestments, por intermédio deste, investiram indiretamente
em todas as empresas investidas dos FIPs da GA. Sediados em Delaware –
EUA (quatro) e em Düsseldorf – Alemanha (um) foram constituídos como
sociedades de responsabilidade limitada; 
Veículos de Investimento Alternativos como o GA Latin America
Coinvestments e o GENERAL ATLANTIC XP A, LLC (GA XP A) (Fundos
Investidores). Cada um, um INR cotista dos FIPs da GA. Em inglês,
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
6
“Alternative Investment Vehicle”. Comumente chamado de AIV, que, por
uma variedade de razões fiscais, legais ou regulatórias, fará uma carteira de
investimento no lugar do fundo de private equity principal. Assemelhamse
a um "subfundo" onde o fundo é o único sócio, ou seja, eles não possuem
sócios limitados (limited partners), que são os Investidores parceiros; 
GA LATIN AMERICA COINVESTMENTS, LLC – CNPJ no. 29.304.567/0001-33
(GA Latin America Coinvestments). Veículo de Investimento Alternativo
(Alternative Investment Vehicle – AIV). Cotista de 6,22% do GA Brasil III FIP,
7,79% do GA Brasil IV FIP, 7,36% do GA Brasil VI FIP e 9,08% do GA Brasil VIII
FIP; 
GAP-W INTERNATIONAL, LLC (Gap-W). Fundo de private equity sediado
em Delaware – EUA e constituído como uma sociedade de responsabilidade
limitada. É Member do INR GA Aceco A, este, cotista do GA Brasil III FIP;  G. A. BR
MULTIESTRATÉGIA – CNPJ no 17.305.273/0001-47 (GA Brasil IV FIP);  XP
Investimentos S.A. - CNPJ sob o no 16.838.421/0001-26, empresa investida
sediada no Brasil cujas ações constituíram, em 2019, a quase totalidade da
carteira de investimentos do Fundo GA Brasil IV FIP.  BEM DISTRIBUIDORA DE TITUL
– CNPJ
no 00.066.670/0001-00 (Bem DTVM). Representante legal e tributário dos
Fundos Investidores, nos termos do artigo 653 do Código Civil Brasileiro,
artigo 79 da Lei no 8.981/1995 e para os efeitos da Resolução do Conselho
Monetário Nacional no 4.373, de 29/09/2014.
5 - CARACTERIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA

Consiste a fiscalizada em uma pessoa jurídica de direito privado constituída
sob a forma de sociedade limitada, registrada na Jucesp sob o NIRE no
3522670520-9, em sessão de 06/06/2012, e autorizada a prestar os serviços
de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários pelo Ato Declaratório
CVM no 12.444, de 20 de julho de 2012.
Na condição de administradora dos FIPs ora analisados, a fiscalizada se
reveste na qualidade de responsável pelas implicações tributárias
decorrentes dos ganhos e rendimentos distribuídos aos cotistas dos fundos,
nos termos do artigo 32 da Lei no 9.532/1997, abaixo reproduzido:
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
7
“Art. 32. O imposto de que tratam os arts. 28 a 31 será retido pelo
administrador do fundo de investimento na data da ocorrência do
fato gerador e recolhido até o terceiro dia útil da semana
subsequente.” A mais recente reforma do Contrato Social obtida
por esta fiscalização foi realizada em 30/06/2021, registrada na
Jucesp sob o no 343.965/21-5, em sessão de 22/07/20218 .
De acordo com a cláusula 1.3 do Contrato Social Consolidado, a fiscalizada
tem por objeto social:
“a) a controladoria, a distribuição e a administração de fundos de
investimento e de carteiras de valores mobiliários; b) a assessoria
na estruturação e implantação de fundos de investimento; e c) a
participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades,
no país ou no exterior, como sócia ou acionista.” Consta na cláusula
2.1 da peça societária, que o Capital Social, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 cotas com
valor nominal de R$1,00 cada, distribuídos entre os sócios abaixo:

[...]
O que são fundos de private equity?
Fundos de private equity são veículos de investimento que investem
normalmente em empresas não listadas na bolsa, participando ativamente
de sua gestão com o objetivo de desenvolvê-las para posteriormente
realizar o desinvestimento com ganhos. Tais fundos possuem um horizonte
de investimento de longo prazo e buscam retornos superiores ao do
mercado acionário ao final desse período.
Os investimentos de private equity são conhecidos por se concentrarem em
empresas com alto potencial de crescimento, pois somente a perspectiva
de obtenção de elevados retornos pode justificar os altos riscos, a baixa
liquidez e os grandes custos envolvidos na realização e acompanhamento
dos investimentos típicos.
[...]
Como se processa o investimento no setor de private equity
Também conhecido como indústria de private equity, o setor é composto
por quatro agentes imprescindíveis: as organizações gestoras, os fundos de
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
8
private equity (os veículos de investimentos propriamente ditos), os
investidores estrangeiros (fundos de pensão, family offices, seguradoras,
organizações beneficentes, fundos soberanos, high net worth individuals –
pessoas físicas com elevado patrimônio pessoal, etc.) e as empresas
investidas (inovadoras, com necessidade de capital para crescimento, com
demanda de reestruturação e até a necessidade de um parceiro com
alguma experiência específica na condução de um processo de IPO).
Os fundos recebem recursos dos investidores e – somados a uma parcela
menor de capital próprio do gestor – são administrados pelas organizações
gestoras, enquanto as empresas investidas, em geral não listadas em bolsa
de valores, mas com grande potencial de crescimento, constituem o destino
do capital amealhado. Os investimentos de private equity caracterizam-se
por serem temporários, de longo prazo e usualmente ocorrem por meio da
compra de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações e
outros instrumentos financeiros.
Investimentos em private equity são importantes nas mudanças positivas
ocorridas nas empresas investidas, permitem o crescimento e expansão dos
negócios, trazem melhorias operacionais, a profissionalização da gestão e
dos processos, a melhora dos padrões de governança, bem como a atração
de talentos como executivos e conselheiros, por exemplo.
Após as mudanças na cultura organizacional das investidas, e decorrido o
tempo desejado, as participações adquiridas via private equity são
colocadas no mercado, e são vendidas com lucro. Os investidores de private
equity participam desses lucros.
[...]
Pesquisas públicas envolvendo a gestora de fundos de private equity
General Atlantic
Vejamos algumas notícias vinculadas na imprensa especializada:
Fundo General Atlantic compra 31% da XP por R$ 430 milhões
O fundo de private equity General Atlantic (GA) acertou nesta
quarta-feira os termos para a compra de 31% da XP Investimentos
por R$ 430 milhões. “Entre nós o negócio está fechado. A partir de
agora esperamos apenas pela aprovação do Banco Central”, afirma
Guilherme Benchimol, sócio fundador da XP. A companhia foi
avaliada na operação em R$ 1,38 bilhão.
Em 2010, a XP já havia trazido outro sócio estratégico, o Actis, que
comprou 20,5% da companhia por R$ 100 milhões, avaliando,
naquela época, a XP em cerca de R$ 500 milhões.
Benchimol não revela quanto dos R$ 430 milhões ingressará no
caixa da XP, mas informa que a operação será parte primária e
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
9
parte secundária — tanto os sócios-fundadores da XP quanto o
Actis vão vender parte de suas ações e serão também diluídos para
a entrada do GA.
Na nova estrutura da XP, a fatia do Actis cai de 20,5% para 10%; a
dos atuais sócios da XP sai de 79,5% para 58,5% e a GA fica com
31%. Benchimol diz que a empresa chegou a iniciar uma preparação
interna para a abertura de capital. Nesse mesmo momento foi
procurada pela General Atlantic. “Hoje a GA agrega mais valor à XP
do que o mercado. Mesmo se o cenário para os IPOs estivesse
muito aquecido, teríamos preferido fechar negócio com a GA em
vez de abrir capital”, afirma Benchimol.
O sócio-fundador da XP diz que a GA será um sócio importante pelo
conhecimento que possui sobre instituições financeiras e sobre o
mercado de corretoras e plataformas de distribuição pelo mundo.
“Abrir o capital agora nos obrigaria a mudar toda a nossa estrutura,
uma vez que teríamos que dar toda a atenção aos nossos novos
sócios. Com a GA e também a Actis poderemos manter o nosso foco
fechado internamente na operação e no crescimento orgânico”,
afirma Benchimol.” “17/05/2014
Diante do acima reproduzido, constata-se o fato de que a notícia descreve
operações de aquisições societárias envolvendo a empresa nacional XP
Investimentos e a gestora americana de fundos de private equity General
Atlantic.
Entretanto, ao nos depararmos com a composição societária da empresa
brasileira XP Investimentos, não encontramos os fundos de private equity
(constituídos e coordenadamente geridos pela General Atlantic) como
coproprietários, mas sim, o FIP administrado pela Lions Trust denominado
GA Brasil IV FIP. A seu turno, como se verá, os fundos de private equity
apresentam-se indiretamente como cotistas deste FIP.

Pela leitura da notícia, vê-se que os compradores de parcelas das
participações societárias da XP Investimentos são fundos de private equity
sob gestão do grupo General Atlantic, havendo, porém, entre eles e seus
ativos, veículos de investimento intermediários: o FIP GA Brasil IV.
A composição societária pode ser retratada graficamente da seguinte
maneira, resumidamente:
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
10

No entanto, não restam dúvidas para os vendedores, empresa investida,
imprensa especializada e mercado financeiro, que os fundos de private
equity geridos pelo grupo General Atlantic são os compradores nas notícias
acima reproduzidas, onde os proprietários iniciais reconhecem os fundos de
private equity da General Atlantic como novos sócios.
5.2 - Das Operações Econômicas analisadas
As operações econômicas aqui analisadas decorrem dos resultados obtidos
com a propriedade indireta de participações societárias em empresas
brasileiras, por parte de fundos estrangeiros de private equity, constituídos,
geridos e administrados pela GA Service Company e sua afiliada GA LP. A
operação objeto de interesse direto neste Termo se insere no contexto da
verificação do correto cumprimento das obrigações tributárias em
decorrência das amortizações e resgates de cotas do Fundo GA Brasil IV FIP
da GA distribuídas a seus cotistas, especificamente em relação aos ganhos e
rendimentos auferidos por estes cotistas estrangeiros (INRs) no ano-
calendário de 2019.
5.2.1 Do contexto operacional dos Fundos de Investimentos
5.2.1.1 Dos investimentos em private equity efetuados pela GA Service
Company e GA LP no exterior.
No site https://adviserinfo.sec.gov/, esta auditoria fiscal teve acesso aos
formulários de registros “Part 2A of Form ADV” 13 , “FORM ADV” 14 e
“Form Part 3 Relationship” 15 , entregues à SEC americana, em 27/03/2020,
31/03/2022 e 30/06/2020, respectivamente, pela GA Service Company,
neles denominada como GASC.
Resumidamente, a finalidade destes papéis é fornecer aos investidores, em
potencial ou não, um resumo dos tipos de serviços fornecidos pela gestora
de recursos, uma visão panorâmica de suas atividades, quais são as
entidades e pessoas ligadas a ela, quais são os fundos de private equity por
ela gerenciados e quem são seus prestadores de serviços especializados
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
11
(custódia e auditoria, por exemplo). A análise destes relatórios permitiu as
informações a seguir.
[...]
Com respeito às pessoas relacionadas, e declaradas como sobre controle
comum, dentre muitas informadas, encontramos as GA LP, GA Genpar e
Gapco Management. Conforme informações complementares, estas três
são “veículos de propósito específico formados para atuar como sócios
gerais de alguns fundos privados” da GA Service Company.
[...]
Como se vê, para participar do Programa de Conta Gerenciada da GA, os
Investidores celebram Contratos de Compromisso individuais e ingressam
nas Sociedades Limitadas da GA como sócios limitados, ao passo que a GA
LP (e/ou afiliadas) figura como sócio geral.
Utilizando parte dos recursos próprios e dos levantados com terceiros, GA
Service Company e GA LP, formaram os fundos de private equity aqui
analisados, constituídos como limited partnerships, para atuar como
veículos de investimento.
No presente caso, exemplificando, com base nos dados informados à SEC,
para operacionalização do investimento na XP Investimentos, a GA LP
constituiu os fundos de private equity GA Partners 92A até GA Partners 92J.
Nestes, cerca de 19% de cada fundo, é detido pela GASC e pessoas
relacionadas.
Por sua vez, cada fundo de private equity instituiu um veículo de
investimento alternativo. Ainda no exemplo, os GA XP A até GA XP J,
cotistas do GA Brasil IV FIP. Já a GA Service Company coube executar os
serviços de gestão de investimentos.
Consequentemente, não há dúvidas de que os fundos de private equity
constituídos lá fora como limited partnerships (Sociedades Limitadas da GA)
pertencem a GA Service Company e GA LP.
Tal fato tem explicação muito simples: GA Service Company e GA LP são as
verdadeiras responsáveis pela viabilização dos negócios que gerarão os
lucros que remunerarão seus próprios trabalhos e o capital aplicado por
seus sócios Investidores. Seu verdadeiro valor não consiste na simples
administração dos Fundos Investidores, mas na sua capacidade de
identificar, negociar e concretizar oportunidades de negócios que permitem
multiplicar os recursos investidos por elas e pelos seus sócios Investidores.
Essas capacidades são o verdadeiro “produto” que “vendem” a seus
Investidores parceiros.
Os Investidores, por sua vez, aderem ao programa como meros
fornecedores da matéria-prima a ser trabalhada pelo Grupo Econômico:
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
12
capital financeiro. Comprometem-se a contribuir com recursos para a
realização de investimentos que, via de regra, sequer foram identificados
e/ou tiveram negociações concluídas quando desse comprometimento.
Assim, os Fundos Investidores, peças de estruturas montadas pela GA LP
para acolhimento de seus investimentos e de seus Investidores parceiros,
são essencialmente seus, ainda que boa parte dos recursos que permitem à
GA LP cumprir a função a que se destinam esteja apenas temporariamente
em sua posse.
E note-se que se fez destaque a boa parte dos recursos e não à totalidade
deles. Isso porque, conforme visto anteriormente, através de fundos de
coinvestimento
agrupados
(os
“Fundos
de
Coinvestimento
Patrocinadores”), membros e funcionários (e ex-membros e ex-
funcionários) da GA Service Company e suas afiliadas também participam.
Os sócios Investidores (limited partners) das sociedades constituídas podem
aderir ou não às regras dessas estruturas. Respeitadas certas restrições,
podem até mesmo retirar-se – por exemplo, alienando suas participações
(com aprovação do sócio geral). Todavia, a sobrevivência da própria GA LP
depende de manter-se no domínio da estrutura.
[...]
5.2.1.2 Dos investimentos em private equity efetuados pela GA Service
Company e GA LP no Brasil
[...]
Relatamos a seguir, os grupos de fundos de private equity relacionados com
cada um dos FIPs da GA analisados, seus correspondentes Veículos de
Investimento Alternativos e os aspectos principais dos FIPs, tais como,
cotistas, empresas investidas e amortizações parciais e/ou resgates
ocorridos no ano de 2019.
GA Brasil IV FIP:
Fundo brasileiro registrado na CVM como Fundo de Investimento em
Participações (FIP), constituído em 05/12/201223, entrou em operação em
22/02/2013, administrado pela Lions Trust desde 25/10/2017.
O Fundo tem prazo de duração previsto de 15 anos, contados de
22.02.2013, podendo ser prorrogado mediante aprovação da Assembleia
Geral de Cotistas.
Fundos de Private Equity correspondentes
À exceção dos fundos coinvestidores, foram constituídos em 13/11/2012,
poucos dias antes da constituição do FIP, como sociedades limitadas isentas
sediadas em Delaware – EUA. Em 08/02/2013, dias antes da entrada em
operação do FIP, seus contratos sociais24 foram alterados para refletir a
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
13
entrada dos sócios Investidores. Cada fundo de private equity é o Único
Membro (Sole Member) e Administrador25 de um Veículo de Investimento
Alternativo26, cotista do FIP, que efetuou o investimento no lugar do fundo
principal.
Cotistas do FIP
Em atendimento a intimação fiscal para apresentar o organograma dos
veículos de investimentos ou grupo econômico ao qual pertence cada
cotista do GA Brasil IV FIP, incluindo entidades domiciliadas no país e no
exterior, indicando os percentuais de participação de cada entidade, a Lions
Trust apresentou a representação gráfica abaixo:

Conforme anteriormente relatado, os cotistas do GA Brasil IV FIP – os
Fundos Investidores – são Veículos de Investimento Alternativos (AIV) dos
correspondentes fundos de private equity.
Foram constituídos em 13 e 15/11/201227, poucos dias antes do FIP, como
sociedades de responsabilidade limitada isentas sediadas em Delaware –
EUA, à exceção do INR GA Latin America Coinvestments, constituído em
22/10/2007, detido pelos fundos coinvestidores e cotista de todos os FIPs
da GA.
Releva notar que o nome do FIP guarda relação com a gestora internacional
e o dos cotistas com a empresa investida.
[...]
Empresa Investida XP INVESTIMENTOS S.A. – CNPJ no 16.838.421/0001-26
(XP Investimentos).
Aquisição ocorrida em 26/02/2013. Em 2019, o Fundo obteve rendimentos
de R$ 3.234.398.749,97 provenientes da alienação parcial das participações
da XP Investimentos, além de outros investimentos (Anexo 1).
Comitê de Investimentos do FIP
[...]
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
14
A realização de investimentos e desinvestimentos em companhias pelo
Fundo deve ser precedida de aprovação do Comitê de Investimentos do
Fundo. Analisando as atas das reuniões do comitê, constatamos que as
decisões foram aprovadas por unanimidade e que todos os membros do
Comitê de Investimento do Fundo integram o quadro de executivos da GA
Service Company e/ou afiliadas.
Os membros do comitê do fundo indicados pelos cotistas em 26/10/2017
são: Mark Francis Dzialga, William Edward Ford, David Charles Hodgson,
Jonathan Craig Korngold, Anton Jonathan Levy e René M. Kern, todos na
posição de Titulares.
5.2.2 Do enquadramento legal O artigo 78 da Lei no 8.981, de 20/01/1995,
equiparou os investidores não residentes no país aos investidores nacionais
em relação a diversos investimentos, estando ambos sujeitos às mesmas
normas de tributação.
No entanto, para fomentar investimentos estrangeiros em nosso país, a
legislação brasileira instituiu um regime próprio para os não residentes que
invistam nos mercados financeiro e de capitais de acordo com as normas
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), previstas
inicialmente na Resolução no 2.689, de 26/01/2000, revogada pela
Resolução CMN no 4.373, de 29/09/2014.
[...]
Assim, o residente ou domiciliado no exterior que realiza investimentos nos
mercados financeiro ou de capitais brasileiros deve observar tanto a
legislação tributária quanto as normas e condições estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional por meio da RCMN no 4.373/2014, a qual é
complementada pelas normas expedidas e pelas medidas adotadas pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM em suas respectivas esferas de
competência.
[...]
[...] consoante o inciso I do art. 5o da RCMN no 4.373/2014, os fundos ou
outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou
domicílio no exterior, podem qualificar-se como investidores não
residentes, ainda que não constituídos como pessoas jurídicas.
A partir da concessão de benefícios fiscais a investidores não residentes,
contida na Medida Provisória no 281, de 15/02/2006, posteriormente
convertida na Lei no 11.312, de 27/06/2006, cresceu a aplicação de recursos
em empresas brasileiras por intermédio de FIPs, criados pela Instrução no
391, de 16/07/2003, da CVM.
Os investimentos em FIPs se classificam como investimentos no segmento
de capital de risco vez que “Tais recursos, geralmente organizados via
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
15
fundos, são captados junto a investidores qualificados e institucionais para
investir em empresas de pequeno porte com ideias inovadoras, na maioria
das vezes associadas ao desenvolvimento de tecnologia de ponta, as quais
apresentam um forte potencial de crescimento, porém com elevado risco”
31 .
[...]
5.2.2.3 Da tributação de ganhos e rendimentos auferidos pelos cotistas com
investimento em FIP
Assim como os Fundos de Investimento em geral, os FIPs são isentos do
imposto de renda relativamente: a) aos rendimentos e ganhos líquidos
auferidos na alienação, liquidação, resgate, cessão ou repactuação dos
títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários integrantes de suas
carteiras; e b) aos juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 1995 (Juros
sobre o Capital Próprio), por eles recebidos. É o que determina o art. 28, §
10, da Lei no 9.532/1997.
Entretanto, se o próprio Fundo não é tributado em seus ganhos e
rendimentos, o mesmo não ocorre, em geral, com ganhos e rendimentos
com ele auferidos por seus investidores. Particularmente no que diz
respeito aos FIPs, a tributação desses ganhos e rendimentos foi
disciplinada, conforme já mencionado, pela MP no 281/2006 e, a partir de
sua conversão, pela Lei no 11.312/2006.
Quanto à tributação de ganhos e rendimentos auferidos com Investimento
em FIP, o fato gerador ocorre no momento do pagamento ou crédito do
rendimento ou ganho ao cotista, sendo responsável pela retenção e
recolhimento do imposto o Administrador do FIP.
5.2.2.4 Da instituição dos Benefícios Fiscais. Alíquotas de 15% e 0%.
Finalidade
A Lei no 11.312/2006, em relação aos investimentos em FIPs que
cumprirem os limites de diversificação e as regras de investimento
constantes da regulamentação estabelecida pela CVM, instituiu duas
alíquotas de imposto de renda mais benéficas do que aquelas aplicadas aos
rendimentos de renda-fixa, a saber:
a) alíquota de 15%. Aplicável aos ganhos e rendimentos distribuídos aos
cotistas de modo geral, desde que a carteira do fundo seja composta de, no
mínimo, 67% de ações de sociedades anônimas, debêntures conversíveis
em ações e bônus de subscrição. (Art. 2o, § 4o);
b) alíquota 0%. Em adição aos critérios gerais, aplicável aos rendimentos
distribuídos aos cotistas estrangeiros registrados na forma da Resolução
CMN no 4.373/2014, expedida pelo Banco Central do Brasil, desde que
estes obedeçam às seguintes condições:
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
16
b.1) o Investidor estrangeiro não poderá deter, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, cotas que representem (i) 40% ou mais
da totalidade das cotas do fundo; ou (ii) 40% ou mais dos rendimentos
totais gerados pelo fundo. Essa condição é conhecida como “Teste dos
40%” ou “Teste de Dispersão”; (Art. 3o, § 1o, I)
b.2) o fundo não detenha em sua carteira, a qualquer tempo, títulos de
dívida em percentual superior a 5% de seu patrimônio líquido, ressalvados
desse limite os títulos públicos e as debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição; (Art. 3o, § 1o, II)
b.3) o Investidor estrangeiro não resida ou seja domiciliado em país
considerado como paraíso fiscal pela legislação brasileira. (Art. 3o, § 1o, III)
[...]
Com a redução a zero da alíquota do imposto de renda incidente sobre
rendimentos auferidos em fundos de capital risco, o Governo Brasileiro
pretendeu fomentar investimentos em negócios com forte capacidade de
crescimento, mas que, por serem incipientes, encontram uma série de
obstáculos para a captação de recursos. Além disso, tendo em vista a
obrigatoriedade de referidos fundos observarem boas práticas de
governança corporativa, a maior alocação de recursos a investimentos em
capital de risco poderá propiciar um choque de gestão em empresas
brasileiras.
Em vista do exposto, não é possível avaliar o cabimento dos benefícios
fiscais acima dispensando-se uma análise completa do FIP e dos cotistas.
5.2.3 Da Condição Imposta pelo “Teste dos 40%”
Cumpre observar que o legislador, no art. 3o, §1o, I, da Lei no 11.312/2006,
estabeleceu um teste formal, o poder de controle, e um teste econômico, o
retorno do valor investido: não será concedido ao cotista titular de cotas
que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, represente
40% (quarenta por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos
fundos de que trata o art. 2o desta Lei OU cujas cotas, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de
rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos
auferidos pelos fundos;
5.2.3.1 Da definição de controladas e coligadas
Aspecto a ser destacado na condição imposta pelo art. 3o, § 1o, I, da Lei no
11.312/2006, reside em que ela não leva em conta o cotista isoladamente,
mas o considera em conjunto com pessoas a ele ligadas.
[...]
Como visto, no “Teste dos 40%”, se determinado cotista for titular de cotas
que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, represente
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
17
40% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo FIP ou lhe deem direito
ao recebimento de rendimento superior a 40% do total de rendimentos
auferidos pelo FIP, tal cotista não fará jus ao benefício (art. 3o, § 1o, I, da Lei
no 11.312/2006). Essa análise deve considerar inclusive a propriedade
indireta de cotas, de forma a evitar que o benefício tributário seja
indevidamente utilizado em um esquema societário que burle
artificialmente o “limite dos 40%”, estrutura esta que torna a empresa A
titular indireta de 100% das cotas do FIP, fazendo dele um Fundo Exclusivo,
o que viola o espírito da isenção em questão.
A partir das previsões contidas no art. 243 da Lei no 6.404/1976, tem-se que
pessoas ligadas são controladoras, controladas e coligadas.
Controladoras são as sociedades titulares de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, (a) preponderância nas deliberações
sociais e (b) o poder de eleger a maioria dos administradores das
respectivas controladas, o que, ressalte-se, reflete o conceito de controle
estabelecido no art. 116 da Lei no 6.404/1976.
Já coligadas são sociedades que detêm influência significativa, definida
como a situação em que a sociedade detém ou exerce o poder de participar
nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem
controlá-la, o que se presume quando o acionista for titular de 20% (vinte
por cento) ou mais do capital votante da investida.
Deflui dos conceitos legais que a definição de pessoa ligada se relaciona
com a noção de controle. Seja o controle propriamente dito, que dimana
das relações entre controladas e controladoras, seja sua versão mitigada, a
influência significativa.
Fica claro, portanto, que a avaliação da aplicabilidade do benefício fiscal
instituído pelo art. 3o da Lei no 11.312/2006 depende, inclusive, de serem
conhecidos os estatutos – Contrato Social, Acordo de Acionistas etc. – e, a
depender do caso, os sócios de cada uma das pessoas jurídicas cotistas do
FIP, bem como, dos elos existentes na cadeia societária acima de cada um
deles, até que se possa concluir acerca da existência ou não de eventuais
controladas, coligadas e controladoras em comum com os demais cotistas.
Não é possível avaliar o cabimento do benefício fiscal dispensando-se tal
análise.
Não atendidas estas condições, o investidor residente ou domiciliado no
exterior fica sujeito às mesmas regras estabelecidas para os residentes ou
domiciliados no País.
5.3 Da Estrutura empregada e do não atendimento ao “Teste dos 40%”
Neste tópico, trataremos de analisar os motivos que levaram esta auditoria
fiscal a considerar as empresas GA Service Company e GA LP, os fundos de
private equity, seus correspondentes Fundos Investidores, e o Fundo GA
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
18
Brasil IV FIP da GA como participantes de um mesmo grupo econômico e,
portanto, ligados entre si e submetidos a controle comum. Neste caso, a
empresa GA LP é cotista indireta de 100% das cotas do Fundo GA Brasil IV
FIP, uma vez que, considerado o conjunto de suas empresas controladas, as
participações de todas estas empresas ligadas somam os 100% de cotas do
Fundo.
[...]
Ao mesmo tempo, o fato de os Fundos Investidores deterem 100% da
totalidade das cotas dos GA Brasil IV FIP da GA, consolidando na GA LP a
totalidade indireta de 100% das cotas do Fundo, torna incabível o benefício
fiscal de alíquota de imposto de renda reduzida a zero previsto no art. 3o da
Lei no 11.312/2006.
[...]
5.3.1.2 Dos objetivos comuns dos Fundos Investidores. Da realização de
Investimentos de forma unificada
[...]
[...] existem evidências de que os cotistas estrangeiros de cada um dos FIPs
da GA operam em blocos, agem como se fossem um só, eis que atuam de
maneira conjunta e sincronizada na realização dos investimentos e
desinvestimentos, se veem como Veículos de Investimento Paralelo e/ou
entidades ligadas em relação uns aos outros, foram constituídos em série
pela GA Service Company, em datas próximas às aquisições das empresas
investidas36 e das constituições dos FIPs e possuem como sócio geral,
direta ou indiretamente, a GA LP.
Conforme esclarecido pela fiscalizada, os Fundos Investidores não investem
em outros países ou jurisdições. O que sugere que a “quebra” das cotas dos
FIPs entre vários cotistas, evidencia o objetivo de se mostrar pulverizadas,
artificialmente, no território nacional, a titularidade destas cotas para se
obter a alíquota zero. Reforça esta reflexão, o fato dos fundos de private
equity existirem apenas no período do correspondente FIP, consoante
análise efetuada no subitem “5.2.1.1 Dos investimentos em private equity
efetuados pela GA Service Company e GA LP no exterior”.
[...]
5.3.2 Da Impossibilidade de se atribuir aos Sócios Limitados da GA LP o
papel de Investidores quanto aos Investimentos feitos nos FIPs da GA
Os sócios Investidores da GA LP não investiram nos FIPs da GA. Investiram,
isso sim, nas "Sociedades Limitadas da GA", os fundos de private equity
(Gapco III e GA Partners 92A, por exemplo) formados pelo grupo General
Atlantic no exterior.
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
19
A titularidade das cotas dos sócios Investidores não concede a estes
propriedade direta sobre o Fundo GA Brasil IV FIP da GA, de modo que os
sócios Investidores possuem direito sobre a carteira de investimento dos
fundos estrangeiros como um todo, proporcionalmente ao número de cotas
detidas por cada um deles.
Embora seja esta uma obviedade, é necessário deixá-la absolutamente
explícita. Isso porque se tem observado, no âmbito do contencioso, o apelo
a um discurso que, distorcendo os fatos, procura induzir à interpretação de
que, para aferição do enquadramento no benefício fiscal instituído pelo art.
3o da Lei no 11.312/2006, dever-se-ia tomar por base os sócios Investidores
da GA LP – no caso, os “Múltiplos Investidores” do organograma
reproduzido no subitem “5.3.1 Da Estrutura dos Investidores Estrangeiros
dos FIPs da GA” deste Termo. E, uma vez dado esse passo enganoso, o
discurso defende que a pluralidade destes, e a presumida independência de
cada um relativamente aos demais, garantiria o atendimento às condições
impostas pelo referido dispositivo legal, inclusive quanto ao teste dos 40%.
[...]
Assim, embora desprovidos de personalidade jurídica, o Fundo GA Brasil IV
FIP assume o papel de investidor na companhia investida (XP
Investimentos), ao passo que os sócios Investidores (limited partners) são
investidores não daquele, mas sim dos fundos de private equity
estrangeiros.
Deve-se notar que a previsão se coaduna com o entendimento esposado no
ADI RFB no 5/2019, que dispõe sobre a tributação dos rendimentos
auferidos por investidor estrangeiro no País:
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime
especial de tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução
Normativa no 1.585, de 31 de agosto de 2015, será determinada
com base na jurisdição do investidor direto no País, exceto nos
casos de dolo, fraude ou simulação.
O ADI fixa o critério para identificação do INR, esclarecendo ser o investidor
direto. Assim, a interpretação no sentido de que se deveria considerar os
sócios Investidores deve ser rejeitada por faltar-lhe supedâneo legal, o que
é corroborado pelo próprio Ato Declaratório.
Raciocínio contrário levaria à carência de sentido da norma. Isso porque,
prevalecendo tal entendimento, nos casos, as relações entre os FIPs da GA
e os Fundos Investidores deveriam ser ignoradas, estabelecendo-se relação
direta entre os FIPs e os sócios Investidores. Importaria negar a autonomia
patrimonial dos fundos estrangeiros e demais veículos de investimentos.
Significaria raciocinar que, por exemplo, uma empresa aberta em Bolsa,
embora fosse efetivamente controladora de outra sociedade, não deveria
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
20
ser considerada pessoa ligada pelo fato de suas ações serem pulverizadas
entre os diversos acionistas.
O Investidor Não Residente é o investidor direto/cotista (salvo prática
abusiva), e os referenciais da análise acerca do limite dos 40% são a
participação do cotista do FIP brasileiro, a existência de pessoas ligadas e os
rendimentos recebidos.
Acrescente-se que, se por força do disposto no art. 28, § 10, da Lei no
9.532/1997, um Fundo de Investimento constituído no Brasil não está
sujeito a imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos líquidos que
aufere com os ativos integrantes de sua carteira, os rendimentos e ganhos
auferidos no Brasil por investidor não residente estão sujeitos a disciplina
diversa, ainda que o investidor não residente seja constituído, no exterior, à
semelhança dos Fundos de Investimentos brasileiros e, como estes,
desprovido de personalidade jurídica.
Os sócios Investidores do grupo General Atlantic não investiram no Fundo
GA Brasil IV FIP da GA. Investiram, isso sim, indiretamente, nos Fundos
Investidores – os INRs cotistas dos FIPs da GA. Assim procedendo,
cumpriram seu papel nas relações que estabeleceram com a GA Service
Company e a GA LP a partir da celebração dos Contratos de Compromisso
individuais.
[...]
5.3.3.1 Dos Grupos Econômicos de direito e de fato
Evidentemente, a Lei no 6.404/1976, cuida dos denominados grupos
econômicos de direito, que preenchem os elementos de fato e as
formalidades estabelecidas na legislação. Os demais, que atendem apenas
os requisitos materiais são os grupos econômicos de fato. A referida lei, em
seus artigos 265 a 278, prescreve, ao disciplinar grupo de sociedades, a
necessidade de formalização de convenção, sujeita a registro público, por
meio da qual estas se obrigam a combinar recursos ou esforços para a
realização dos respectivos objetivos sociais; ou se obrigam a participar de
atividades e empreendimentos comuns, estabelecendo-se ainda requisitos
para constituição, registro e publicidade, administração do grupo,
demonstrações financeiras e prejuízos resultantes de atos contrários à
convenção.
Contudo, no caso concreto, trata-se de situação jurídica distinta da indicada
na Lei no 6.404/1976, seja porque envolve a caracterização de grupo
econômico de fato, cuja definição obviamente não se cogita encontrar na
referida lei, seja pelo fato de se tratar de entidades constituídas fora do
território nacional.
Passeando sobre o conceito legal de grupo econômico de sociedades e
visando englobar as situações que surgem na prática societária, a doutrina
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
21
apresenta as bases para identificação do denominado “grupo econômico de
fato”, como se vê no trecho reproduzido abaixo (TOMAZETTE, Marlon.
Curso de Direito Empresarial):
“... é a direção única o elemento caracterizador de um grupo de
sociedades, isto é, para se vislumbrar a existência de um grupo
econômico, é necessário que haja uma reunião de sociedades
sujeitas a uma ingerência constante e comum na condução dos seus
negócios, e essa ingerência pode ser realizada por uma sociedade
de comando, ou por um órgão colegiado com representante dos
vários membros do grupo.” (Grifou-se)
Nesse contexto, surge claramente a caracterização de um grupo de
sociedades, abstraindo-se da existência de qualquer ato formal que revele o
acordo de vontades das entidades envolvidas, a exemplo da convenção
prevista na legislação societária, quando se identifica uma ingerência
constante e comum na condução irrestrita dos negócios de duas ou mais
sociedades, marcada pela existência de uma atuação quase que unificada
na condução dos negócios, de modo sincronizado e coordenado, onde cada
sociedade se comporta como peça de um “quebra-cabeças”.
Na caracterização do grupo econômico de fato, portanto, se observa o
caráter funcional das sociedades, sendo mais importante a função a que
corresponde cada uma delas na “engrenagem” formada pelo grupo de
empresas do que seus objetivos sociais e atos negociais formais. Deste
modo, a funcionalidade de cada sociedade se apresenta quando unida pelo
interesse comum, que representa, em verdade, o interesse do grupo, e não
o interesse de cada sociedade isoladamente. Somente a reunião delas
revela o real interesse negocial e a razão da existência destes negócios, os
quais, isoladamente considerados, não têm significado e importância.
[...]
Também o direito concorrencial, para fins de cálculo de faturamento que
visam determinar a necessidade de notificação obrigatória de transação ao
Cade, considera a possibilidade de os fundos de investimento serem
integrantes de um mesmo grupo econômico, independente de não
possuírem personalidade jurídica e comportarem investidores pulverizados.
É o que se verifica na Resolução Cade n° 02, de 29/05/201249, que
reconhece que os fundos de investimento se mostram aptos a constituir
grupos econômicos:
“Art. 4o Entende-se como partes da operação as entidades
diretamente envolvidas no negócio jurídico sendo notificado e os
respectivos grupos econômicos.
§1o Considera-se grupo econômico, para fins de cálculo dos
faturamentos
constantes
do
art.
88
da
Lei
12.529/11,
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
22
cumulativamente: I – as empresas que estejam sob controle
comum, interno ou externo; e II – as empresas nas quais qualquer
das empresas do inciso I seja titular, direta ou indiretamente, de
pelo menos 20% (vinte por cento) do capital social ou votante.
§2° No caso dos fundos de investimento, são considerados
integrantes do mesmo grupo econômico para fins de cálculo do
faturamento de que trata este artigo, cumulativamente:
I – O grupo econômico de cada cotista que detenha direta ou
indiretamente participação igual ou superior a 50% das cotas do
fundo envolvido na operação via participação individual ou por
meio de qualquer tipo de acordo de cotistas; e II – As empresas
controladas pelo fundo envolvido na operação e as empresas nas
quais o referido fundo detenha direta ou indiretamente
participação igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital
social ou votante.
§3° A definição de grupo econômico deste artigo aplica-se apenas
para fins de cálculo do faturamento com vistas à determinação do
atendimento dos critérios objetivos fixados no artigo 88 da Lei
12.529/11, e não vincula decisões do Cade com relação à solicitação
de informações e à análise de mérito dos casos concretos.” Verifica-
se, portanto, que, segundo o Cade, os fundos de investimento são
suscetíveis de constituir grupos econômicos e devem ser
considerados para definir as relações de controle.
Nesse sentido, ao se examinar o caso concreto, é possível confirmar a
existência do grupo econômico formado pelas empresas do grupo General
Atlantic, os Fundos Investidores e os FIPs da GA, ao se constatar que havia a
condução dos negócios/investimentos por meio de uma ingerência
constante e comum do GA LP e/ou afiliada, evidenciando a reunião de
sociedades em torno de uma gestão permanente e comum.
Com base na documentação obtida no curso da ação fiscal é possível
comprovar que os investimentos nos FIPs da GA foram feitos por entidades
componentes de estruturas de investimentos criadas e controladas por
integrantes do correspondente grupo econômico, para realização dos
investimentos em cada um dos FIPs analisados.
A GA Service Company, GA LP e GA Genpar, integrantes do grupo
econômico de fato, possuíam prerrogativas exclusivas quanto à
administração e quanto às decisões relativas aos investimentos a serem
feitos pelos Fundos Investidores, tendo de observar, evidentemente, as
diretrizes e o perfil de investimentos estabelecido pelo grupo e respeitar as
regras de governança pactuadas por meio dos Contratos de Compromisso e
demais documentos.
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
23
É pela iniciativa do grupo econômico, posta em prática por meio de
Administradores que designa como responsáveis pela execução do
Programa de Conta Gerenciada, que são criadas, ao longo do tempo e de
acordo com as necessidades, todas as entidades que comporão a estrutura
voltada para a consecução de seus objetivos. Essa montagem se faz apenas
à medida que cada investimento é efetivamente realizado, após
identificada a oportunidade de negócio e acertadas, pelos executivos do
grupo General Atlantic, as condições do investimento (por exemplo, preço e
condições de pagamento na aquisição de participação societária numa
investida). Por essas razões, a celebração dos Contratos de Compromisso
individuais precede, no tempo, a criação de boa parte das entidades que
terminarão por compor a estrutura de cada um dos FIPs.
Os Contratos de Compromisso – ou seus documentos complementares –
garantem ao Administrador dos correspondentes fundos de private equity a
possibilidade de “alocar” cada Cliente subscritor como Sócio Limitado da
entidade que bem entender. Assim, na medida em que são criadas as
entidades componentes de cada estrutura, GA LP e/ou afiliadas se torna
Sócio Geral, e os Clientes são distribuídos entre elas e feitos seus Sócios
Limitados.
Além disso, como o controle se estende até os FIPs da GA, no caso
concreto, evidentemente, as empresas investidas do FIP, em alguns casos,
também ficam sobre o comando do grupo General Atlantic.
[...]
5.3.4 Da Conclusão. Não atendimento ao “Teste dos 40%”
Como analisado, há, efetivamente, o controle comum sobre os Fundos
Investidores, que não decorre da mera prestação de serviços, mas sim da
orientação do grupo econômico na captação e no direcionamento dos
ativos financeiros obtidos. Resta patente a vinculação dos cotistas
estrangeiros ao comando unificado do grupo General Atlantic por ocasião
da captação dos recursos, montagem dos fundos de private equity, rateio
das despesas incorridas para obtenção dos rendimentos, conciliação dos
diversos rendimentos e custos e, após ser descontados os gastos e a parcela
devida ao próprio grupo econômico, distribuição dos resultados líquidos
aos sócios Investidores.
Os poderes do grupo General Atlantic sobre os Fundos Investidores não
derivaram de uma concessão feita ao grupo econômico por seus sócios
Investidores (Limited Partners ou Members), numa suposta relação de
“prestação de serviços”. Se assim fosse, esses sócios Investidores poderiam
remover livremente as empresas do grupo General Atlantic de suas funções
relativamente aos Fundos Investidores. Entretanto, como se demonstrou,
isso não seria viável.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
24
[...]
Os poderes destas sobre os Fundos Investidores foram autoconcedidos nos
correspondentes acordos societários. Isso se deu pelo simples fato de que
os Fundos Investidores lhe pertenciam. Eram, de fato e de direito, seus.
Estavam todos sob seu controle.
Ao aderirem aos termos do Programa de Conta Gerenciada da GA e
respectivos Contratos de Compromisso individuais, os Clientes, aceitando a
condição passiva que esses documentos lhes reservavam, investiram
indiretamente nos Fundos Investidores constituídos pelo grupo General
Atlantic. A este, e não aos Clientes, coube fazer os investimentos com os
recursos assim arrecadados.
Em síntese, os investimentos nos FIPs da GA foram feitos pelos Fundos
Investidores – os cotistas estrangeiros – todos eles submetidos ao controle
comum das empresas do grupo General Atlantic. Foram feitos, portanto,
por pessoas ligadas.
5.3.4.1 Do desrespeito ao disposto no inciso I, § 1o do art. 3o da Lei no
11.312/2006 – Limite de 40%
Em decorrência da ação fiscal em andamento na administradora Lions
Trust, constatou-se que os cotistas estrangeiros do Fundo GA Brasil IV FIP
da GA, considerados a controladora GA LP em conjunto com todas as suas
controladas cotistas do Fundo, todas pessoas ligadas entre si, não
observaram a regra legal que determina que o cotista não pode deter mais
de 40% da totalidade das cotas emitidas pelo fundo, isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligadas ou cujas cotas, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe derem o direito ao recebimento de
rendimento superior a 40% do total de rendimentos auferidos pelo fundo.
Assim, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da alíquota
zero aos rendimentos distribuídos pelo Fundo GA Brasil IV FIP da GA aos
seus cotistas estrangeiros – os Fundos Investidores – vez que inobservados
os requisitos previstos no art. 3o, §1o, I da Lei no 11.312/2006.
5.4 Da Conclusão Fiscal da Operação
Como fartamente exposto, esta auditoria fiscal constatou que os Fundos
Investidores são sujeitos a controle comum e, considerando a controladora
GA LP em conjunto com suas controladas cotistas do Fundo, compõem um
conjunto de pessoas ligadas que representam mais de 40% da totalidade
das cotas emitidos pelo FIP da GA (aliás, representam 100% das cotas) e
receberam rendimentos superiores a 40% das amortizações parciais ou
resgate de cotas (aliás, receberam 100% dos valores distribuídos).
A análise quanto a aplicação das alíquotas benéficas de 15% ou reduzida a
zero previstas na Lei no 11.312/2006, relativamente à amortização ou
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
25
resgate de cotas de fundos de investimento em participação efetuada para
investidor estrangeiro, deve compreender todos os aspectos contidos nos
artigos 2o e 3o sob pena de violação ao contido na norma legal, pela falta da
aplicação panorâmica dos requisitos neles existentes.
Portanto, os rendimentos distribuídos aos Fundos Investidores pelos FIPs da
GA devem ser tributados à alíquota benéfica de 15%, como calculados a
seguir.
6 - INFRAÇÃO 6.1 Dos Ganhos e Rendimentos auferidos pelos Fundos
Investidores com os Investimentos feitos no Fundo GA Brasil IV FIP da GA
Os ganhos e rendimentos aqui analisados, foram demonstrados em
planilhas efetuadas pela fiscalizada, constantes deste processo, e estão
demonstradas no Anexo 1 - DEMONSTRATIVO DE RESGATES E
AMORTIZAÇÕES DO FUNDO GA BRASIL IV FIP deste Termo de Verificação
Fiscal.
Note-se que para cada um dos pagamentos efetuados aos Fundos
Investidores, o total pago foi decomposto, pela própria fiscalizada, em
parcelas correspondentes a “Amortização” Bruta distribuída pelo FIP aos
Cotistas em 2019 e “Rendimento” contido nas respectivas distribuições
efetuadas pelo FIP em 2019.
Os quadros abaixo foram elaborados com base no Anexo 1. Abaixo são
transcritos os totais de cada amortização ocorrida no Fundo GA Brasil IV FIP
durante 2019, já identificando as parcelas correspondentes a rendimentos
que constituem base de cálculo original do IRRF.

A base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de 15% deve observar o
disposto no art. 5o da Lei no 4.154, de 1962, assim retratado no art. 725 do
RIR/99:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e
Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
Com base nesses dados e dispositivos, no Anexo 2, apuram-se os impostos
devidos.
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
26

Em vista do disposto no art. 70, inc. I, alínea a.1, da Lei no 11.196, de 2005,
o prazo para o recolhimento dos impostos assim apurados vence na data da
ocorrência de cada um dos fatos geradores.
6.2 Do Imposto de Renda incidente sobre os Ganhos e Rendimentos
auferidos pelos Fundos Investidores
No presente caso, a incidência do IRRF sobre os ganhos e rendimentos
auferidos pelos cotistas não residentes é regulada pelo inciso I do § 1o do
art. 3o da Lei no 11.312/2006 cabendo ao responsável – administrador do
fundo – promover o recolhimento de acordo artigo 32 da Lei no
9.532/1997:
Art. 32. O imposto de que tratam os arts. 28 a 31 será retido pelo
administrador do fundo de investimento na data da ocorrência do
fato gerador e recolhido até o terceiro dia útil da semana
subsequente.
A previsão legal é de que os rendimentos ou ganhos de capital, além de
outros rendimentos, entregues, empregados ou remetidos por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica existente no exterior, estão
sujeitos à incidência na fonte, no caso, a cargo do administrador do fundo
de investimentos.
Trata-se de hipótese de tributação exclusiva e definitiva, não de mera
antecipação. Como administradora, a Lions Trust foi eleita como
responsável tributário em substituição, de acordo com a autorização
conferida pelos arts. 121, II e 128 do CTN.
Cabe recordar que a previsão do Código Tributário Nacional permite que,
apesar de não ser beneficiário do rendimento, o que o caracterizaria como
contribuinte, por manter relação com o fato gerador e com o contribuinte
de fato, o responsável ostenta legitimidade para figurar como sujeito da
obrigação tributária.
[...]
7. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DA BEM DTVM
7.1 Da Necessidade de constituição de Representante Legal e Tributário
pelos Fundos Investidores
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
27
É franqueada a residentes ou domiciliados no exterior a realização de
investimentos nos mercados financeiro e de valores mobiliários brasileiro.
Entretanto, por força do disposto no caput do art. 79 da Lei no 8.981/1995,
para realizar tais operações o investidor estrangeiro deve, previamente,
nomear representante legal para fins tributários (“REPRESENTANTE
TRIBUTÁRIO”), o qual fica responsável, nos termos do art. 128 do CTN, pelo
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes das operações que
realizar por conta e ordem do representado .
[...]
7.2 Dos documentos formalizados entre os Fundos Investidores e a Bem
DTVM
É prática comum que a designação do REPRESENTANTE TRIBUTÁRIO de
investidor não residente que seja Passageiro de conta coletiva seja
formalizada por um único instrumento que, ao mesmo tempo, também
designa seu REPRESENTANTE e seu CUSTODIANTE e, ainda, satisfaz certas
exigências da Instrução CVM no 560/201557. Trata-se de documento que
combina as funções de Termo de Adesão e de ficha cadastral. No caso da
Bem DTVM, tal documento é denominado “Portfolio Application Form”, ou
PAF.
Firmando os PAFs, os Fundos Investidores aderiram à conta coletiva de
titularidade de LIONS ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED (Lions
Alternative) e, por tal via, assim como esta, designaram como
REPRESENTANTE LEGAL e TRIBUTÁRIO, a Bem DTVM, e como
CUSTODIANTE, o BANCO BRADESCO S.A. – CNPJ no 60.746.948/0001-12
(Bradesco). Os Contratos de Representação, os Contratos de Custódia e os
Termos de Adesão (PAFs) foram apresentados pela fiscalizada no curso da
ação fiscal.
[...]
Portanto, ao firmar o PAF, o Fundo Investidor GA XP A formaliza a
designação da Bem DTVM como REPRESENTANTE LEGAL e TRIBUTÁRIO, e o
Bradesco como CUSTODIANTE, nos termos dos Contratos de Representação
e de Custódia celebrados com o titular da correspondente conta coletiva.
7.3 Da Responsabilidade tributária solidária da Bem DTVM
[...]
Assim, a responsabilidade da fiscalizada quanto à retenção e recolhimento
do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos aos Fundos
Investidores deriva diretamente do que, com fundamento no art. 121,
parágrafo único, inciso II, do CTN, dispôs o art. 32 da Lei no 9.532/1997.
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
28
Entretanto, tal responsabilidade não se limita à pessoa da fiscalizada. É o
que revela a análise dos fatos apurados no procedimento fiscal e em face
do disposto no art. 124 do CTN, abaixo reproduzido:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (g.n.)
Observa-se, portanto, que pelo inciso I do art. 124 do CTN, são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
O interesse comum entre a Lions Trust e a Bem DTVM é absolutamente
claro no presente caso. Ambas tiveram participação ativa nas situações
constitutivas dos fatos geradores ora autuados, e desempenharam as
funções de responsável pela retenção e recolhimento e responsável legal e
tributário dos Fundos Investidores, respectivamente. Veja-se:
A partir de 13/12/2017, a representação legal e tributária dos Fundos
Investidores, que até então era efetuada pelo Bradesco, passou para a Bem
DTVM, portanto, antes mesmo da Lions Trust assumir a administração dos
FIPs da GA, já cabia a Bem DTVM a tarefa de conhecer seus próprios
representados. Entretanto, aparentemente, não dedicou maiores esforços
para conhecê-los, limitando-se ao “cadastro simplificado” deles.
Portanto, a Bem DTVM é igualmente responsável pelo crédito tributário ora
constituído.
Devidamente cientificadas do lançamento, a Lions Trust e a Bem DTVM
apresentaram impugnações tempestivas que constam dos, respectivamente, às
fls. 3274-3366 e 3908-3933.
Impugnação apresentada pela Lions Trust
A impugnante iniciou sua peça de defesa descrevendo os fatos que motivaram o
presente lançamento e informando que a acusação fiscal que deu origem ao
presente processo administrativo já havia sido formulada nos autos do Processo
Administrativo n° 17459.720001/2023-93, em que houve a lavratura de auto de
infração para a exigência de IR/Fonte sobre os rendimentos distribuídos no ano-
calendário de 2018 por quatro fundos de investimento em participações (entre
eles o GA IV FIP), por supostamente estarem sob controle comum das entidades
pertencentes ao grupo General Atlantic.
Sobre o tema, assim se manifestou a impugnante, fls. 3278-3281:
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
29
10. Diante dessa identidade entre as acusações fiscais, a Impugnante
apresenta (i) o parecer jurídico do I. Professor Ricardo Mariz de Oliveira
(“Parecer Jurídico” – Doc. 02) e (ii) o parecer contábil do I. Professor
Eduardo Flores (“Parecer Contábil” – Doc. 03), os quais, apesar de
elaborados para o Processo Administrativo n° 17459.720001/2023-93,
aplicam-se perfeitamente ao caso ora em análise.
11. Note-se, desde já, que a conclusão dos professores nos referidos
pareceres foi a de que, tanto sob a perspectiva jurídica, quanto sob a
perspectiva contábil, não há como prosperar a acusação fiscal formulada,
tendo em vista que foi cumprido o Teste dos 40% na estrutura de
investimento relativa ao GA IV FIP.
12. Além disso, importante destacar que, ao analisar a Impugnação
apresentada nos autos do Processo Administrativo n° 17459.720001/2023-
93, a DRJ 01, por meio do Acórdão n° 101-025.661 (Doc. 04), proferido em
sessão realizada em 21/09/2023, reconheceu, por unanimidade de votos,
que a acusação fiscal formulada não encontra respaldo na legislação.
13. De fato, no entendimento da DRJ 01, a acusação de suposta existência
de controle comum ou “grupo econômico de fato”, indevidamente
formulada pela Autoridade Fiscal nos autos do Processo Administrativo n°
17459.720001/2023-93 e repetida no presente caso, é irrelevante para a
caracterização de “pessoas ligadas” para fins do cumprimento do Teste de
40%, nos termos da Lei no 11.312/2006.
14. Nesse sentido, confira-se abaixo a ementa da referida decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
REGRA DE DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de
fato” não se amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a
qual remete aos conceitos dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976)
como caracterizadoras de “pessoas ligadas” para fins de
desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da Lei
11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por
investidores não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto,
em descumprimento do “teste dos 40%”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Acolhidas as razões de mérito apresentadas pelo contribuinte para
cancelar o auto de infração, e estas serem as mesmas apresentadas
pela empresa apontada como responsável, afasta-se, como
consequência, a imputação de responsabilidade solidária.
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
30
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado (Acórdão n° 101-025.661 – g.n.)
[...]
➢ Outras Decisões de DRJ Sobre o Tema
16. Não bastasse esse pronunciamento específico da DRJ 01 quanto à
improcedência da acusação fiscal formulada no Processo Administrativo n°
17459.720001/2023-93 e repetida nestes autos em relação ao GA IV FIP
(como reconhecido pela própria Autoridade Fiscal no TVF), relevante frisar
que não se trata de posicionamento isolado.
17. Muito pelo contrário, as DRJ têm concluído, de forma reiterada, pela
improcedência de acusações fiscais de descumprimento do Teste dos 40%
por cotistas de FIPs pautadas na suposta existência de controle comum ou
“grupo econômico de fato”, uma vez referidas hipóteses não se amoldam
ao conceito de “pessoas ligadas” da Lei no 11.312/2006.
18. Com efeito, nos exatos termos do mencionado Acórdão n° 101-025.661,
a DRJ 01 proferiu também o Acórdão n° 101-026.209, de 20/11/2023 (Doc.
05 – Processo Administrativo n° 17459.720013/2023-18), o Acórdão n° 101-
025.381, de 17/08/2023 (Doc. 06 – Processo Administrativo n°
17459.720004/2023-27) e o Acórdão n° 101-024.338, de 23/03/2023 (Doc.
07 – Processo Administrativo n° 17459.720048/2021-95), nos quais
reconheceu, também por unanimidade de votos, que “[a] possível
existência de controle comum ou ‘grupo econômico de fato’ não se amolda
às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006”, de modo que “[n]ão há que se
falar, portanto, em descumprimento do ‘teste dos 40%’”.
19. Frise-se, inclusive, que o Acórdão n° 101-025.381 restou definitivo,
estando os autos do Processo Administrativo n° 17459.720004/2023-27
arquivados desde 20/09/2023 :
[...]
20. Nesse mesmo sentido, destaca-se, ainda, o Acórdão no 12-116.677, de
27/05/2020 (Processo Administrativo n° 15586.720351/2019-92), no qual a
DRJ do Rio de Janeiro, ao analisar auto de infração envolvendo o tema do
suposto descumprimento do Teste dos 40%, determinou o seu
cancelamento, reconhecendo que os vínculos societários estabelecidos pela
Lei no 6.404/1976 (controle e coligação), aos quais faz referência a Lei no
11.312/2006, pressupõem relações societárias de investidora-investida, não
sendo o mero mandato para exercício de funções de gestão elemento
suficiente para a sua configuração:
IRRF.
FIP.
GRUPO
ECONÔMICO.
ENTIDADES
LIGADAS.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
31
A relação de coligação entre sociedades, nos termos da Lei
6.404/1976, pressupõe existência de relação investidora-investida.
A existência de grupo econômico ou influência significativa
isoladamente não caracterizam o vínculo de coligação entre
sociedades. (Acórdão no 12-116.677 – g.n.)
21. Sendo assim, já com base nessas decisões, pode-se perceber a
improcedência da acusação fiscal formulada nestes autos, a qual carece de
base legal, como reiteradamente reconhecido pelas DRJ.
A seguir, a impugnante tratou de delimitar a controvérsia, afirmando que o cerne
do presente litígio se restringe à questão da qualificação ou não dos cotistas do
GA IV FIP como partes ligadas, o que, na argumentação desenvolvida pela
Autoridade Fiscal, decorreria do fato de que tais entidades estariam sob controle
comum da General Atlantic.
A partir deste ponto, teceu considerações tenderes a demonstrar: (a) a ausência
de controle comum e (b) a impossibilidade de qualificação dos cotistas do GA IV
FIP como partes ligadas.
Adentrando as questões jurídicas que premeia o presente litígio, a impugnante
discorreu sobre a finalidade da desoneração fiscal prevista no art. 3o da Lei no
11.312/2006 (v. fls. 3293-3296). A seguir, abordou os contornos regulatórios dos
FIPs e o tratamento tributário dos seus cotistas (v. fls. 3296-3299). Por fim,
expendeu extensa argumentação acerca do “teste dos 40%”, de que trata a Lei no
11.312/2006 (v. fls. 3300-3308), para ao final concluir o seguinte (fls. 3308):
126. Diante do exposto, conclui-se que a Autoridade Fiscal extrapolou os
limites da norma de desoneração fiscal, ao buscar incluir no conceito de
cotistas pessoas ligadas àqueles cotistas que se encontrem sob controle
comum ou que integrem grupo econômico de fato, conceitos não previstos
na Lei no 11.312/2006 para a fruição da alíquota zero de IR/Fonte
potencialmente aplicável pelos cotistas não residentes, razão pela qual não
merece prosperar a presente acusação fiscal.
Na sequência, a impugnante procurou demonstrar o cumprimento do Teste dos
40% no caso concreto.
Às fls. 3313-3314 apresentou uma tabela comparativa entre os direitos do gestor
de um fundo de private equity e os direitos atribuíveis aos sócios investidores
destes mesmos fundos, reproduzida a seguir:
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
32

Com base nesta tabela comparativa, apresentou os seguintes argumentos (fls.
3314-3315):
149. Ora, se o artigo 243 da Lei no 6.404/1976 que trata do conceito de
sociedade controladora pressupõe de forma expressa que tal figura seja
titular de direitos de sócio, há evidente necessidade de que a sociedade
controladora seja titular dos direitos essenciais de sócio, acima descritos, e
exerça o controle sobre a investida por meio do exercício de tais direitos, o
que, como visto, não ocorre no caso do gestor de fundos de private equity.
150. Assim, desde já fica evidente a impossibilidade de caracterização do
gestor de fundos de private equity como sociedade controladora das
estruturas de investimento sob sua gestão, uma vez que não é titular dos
direitos essenciais de sócio, muito menos exerce controle sobre as
estruturas por meio do exercício de tais direitos.
Apresentou, ainda, extensa argumentação sobre a definição de controle
societário, nos termos do que dispõe o art. 243, §§ 1o e 2o da Lei no 6.404/1976
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
33
(v. fls. 3310-3323), bem como a sua interação com as regras contábeis previstas
no CPC 36.
Esgotado este tópico, a contribuinte procurou demonstrar a ausência de controle
societário por parte das entidades da General Atlantic no caso concreto (v. fls.
3323-3353), para ao final concluir o que se segue: (v. fls. 3353)
308. [...] os rendimentos da General Atlantic estão atrelados única e
exclusivamente à prestação de serviços, sendo que parte substancial de sua
remuneração está baseada na entrega de retornos financeiros aos Sócios
Investidores, tal como se verifica no caso da gestão realizada por gestores
locais: são fixadas taxas de gestão com componente fixo e variável, esse
último vinculado ao retorno do capital investido e uma expectativa de
retorno acordada entre as partes.
309. Portanto, o que se conclui é que se os Sócios Investidores / Clientes
tivessem alocado capital diretamente em fundos de investimento
constituídos no Brasil, eles estariam sujeitos a termos e condições muito
semelhantes àqueles observados no caso em análise e, nesse caso, parece
bastante evidente que não haveria qualquer motivo para se buscar afirmar
que seriam partes ligadas ou que estariam sob controle comum exercido
pelo gestor.
310. Assim, também a partir de uma análise comparativa dos papéis
desempenhados pela General Atlantic e por gestores locais de fundos de
investimento de private equity, conclui-se que a tese da Autoridade Fiscal
de que os cotistas do GA IV FIP estariam submetidos a um controle comum
é totalmente improcedente A impugnante também se insurgiu contra a
alegação da autoridade fiscal, no sentido de que, no caso sob análise, ter-
se-ia verificado a existência de um “grupo econômico de fato” entre as
“empresas do grupo General Atlantic, os Fundos Investidores e os FIPs da
GA”.
Neste sentido, afirmou que o conceito de grupo econômico não se encontra na
legislação aplicável ao presente caso, inexistindo qualquer menção seja no artigo
3° da Lei n° 11.312/2006, seja no artigo 243 da Lei n° 6.404/1976. Acrescentou
que, com base no ordenamento jurídico brasileiro, não seria possível extrair um
conceito claro e uníssono do que seja considerado um grupo econômico, muito
menos um grupo econômico de fato. Ao final deste tópico, concluiu que (v. fls.
3357):
328. Diante do exposto, resta demonstrada a improcedência da alegação
fiscal quanto à existência de grupo econômico de fato no presente caso,
seja porque impertinente para fins do Teste dos 40%, seja porque referido
conceito não encontra guarida na legislação pátria, seja porque inexiste
grupo econômico de fato no caso em análise
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
34
Por fim, a impugnante procurou demonstrar a confirmação da alíquota zero, sob a
perspectiva da substância econômica, ao sustentar que os Sócios Investidores não
têm direito, direta ou indiretamente, a mais de 40% dos rendimentos distribuídos
pelo GA IV FIP. Neste sentido, apresentou as seguintes considerações, fls. 3358-
3359:
338. [...] seguindo uma abordagem econômica, é necessário esclarecer que
a remuneração recebida pela General Atlantic em contrapartida aos
serviços de gestão prestados, ainda que somada à participação detida no
GA IV FIP por seus funcionários, ex-funcionários e indivíduos com os quais
mantêm relação profissional ou de negócios por meio do veículo de
coinvestimento, não se aproximou e, muito menos, ultrapassou o limite de
40%.
339. Ante o exposto, o que se verifica é que, mesmo que fosse possível
adotar uma abordagem econômica, extrapolando-se os limites da regra
contida na Lei no 11.312/2006, a exigência do IR/Fonte não teria
fundamento, pois, não há em qualquer nível da estrutura de investimento
um investidor que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas
ligadas, participação no GA IV FIP igual ou superior a 40% ou direito a
recebimento de 40% ou mais dos valores distribuídos por esses fundos.
[...]
342. Logo, a Impugnante comprova que, não apenas numa perspectiva
formalística restaram cumpridos os requisitos para alíquota zero do
IR/Fonte a que se refere a Lei no 11.312/2006, mas igualmente na
perspectiva de substância econômica
Ad argumentandum, na hipótese de ser mantido o lançamento, arguiu a aplicação
indevida da regra de reajustamento da base de cálculo, afirmando que a assunção
do ônus do imposto de fonte deriva da vontade das partes e não pode ser
presumida pela simples falta de retenção, ante a ausência de autorização legal
nesse sentido, consoante precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no CSRF/01-02.257).
Por fim, arguiu a impossibilidade de exigência de multa de ofício, em caso de
dúvida quanto à ocorrência da infração, com fundamento no art. 112 do CTN.
Impugnação apresentada pela Bem DTVM
Em sede de preliminar, a impugnante requereu a nulidade do lançamento, por
entender pela existência dos seguintes vícios: a) não participação da impugnante
no processo fiscalizatório – preterição do direito de defesa; b) ausência de
fundamentação.
No que tange à não participação da impugnante no procedimento de fiscalização,
argumentou que todas as ilações/conclusões foram desenvolvidas sem a
participação da Impugnante no processo de fiscalização, com base em alegações
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
35
genéricas construídas pela Autoridade Fiscal. Nesse sentido, afirmou não ter
recebido qualquer intimação para que prestasse esclarecimentos acerca das
matérias discutidas nesses autos.
Como a Impugnante não participou do procedimento fiscalizatório, entende que
restou prejudicada sua possibilidade de fornecer informações e esclarecimentos
e, em razão disso, com fundamento no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/725, concluiu que o Termo de Responsabilidade Tributária lavrado em
decorrência desse procedimento é nulo por preterição ao direito de defesa da
Impugnante.
No tocante à alegada ausência de fundamentação legal da exigência, afirmou que
a autoridade fiscal não demonstrou, ao longo do TVF, de forma clara e precisa, a
razão pela qual concluiu que a Impugnante teria “interesse comum” que
justificasse a imputação da responsabilidade tributária com base no artigo 124,
inciso I, do CTN.
Neste sentido, sustentou que a Autoridade Fiscal se limitou a alegar, de forma
genérica, que seria clara a necessidade de responsabilização da Impugnante, sem
demonstrar, no entanto, qual o fundamento jurídico necessário para tanto.
Neste sentido, a impugnante considerou que a Autoridade Fiscal buscou
aproximar as figuras da Administradora dos FIPs e da Impugnante, como se
ambas, em conjunto, tivessem uma participação ativa nas situações constitutivas
dos fatos geradores autuados; e responsabilizar a Impugnante com base na sua
qualidade de responsável legal e tributária dos INR, por “aparentemente” não ter
dedicado maiores esforços em conhecer os investidores e ter se limitado ao
“cadastro simplificado deles”.
Além disso, a impugnante afirmou que a Autoridade Fiscal não teria apontado
qualquer ato praticado ou conduta (omissiva ou comissiva) que pudesse levar à
conclusão de uma participação “ativa” em conjunto, ou numa comunhão de
esforços, com o sujeito passivo principal, nas situações constitutivas dos fatos
geradores autuados.
Enfatizou que “a mera indicação da qualidade de representante legal e tributário
jamais poderia servir de fundamento para a atribuição de responsabilidade
tributária à Impugnante e a presunção de que a Impugnante não teria dedicado
maiores esforços para conhecer seus clientes.
Desse modo, entendeu que a Autoridade Fiscal tinha plena ciência das normas
que determinam que a responsabilidade pelo recolhimento do IR/Fonte é do
administrador do fundo de investimento, mas, com intuito de prosseguir com a
atribuição da responsabilidade solidária à Impugnante, seguiu com uma descrição
genérica, a qual, no entanto, torna o Termo de Responsabilidade nulo, por
ausência de devida fundamentação, indevida presunção, e, consequente,
cerceamento do direito de defesa.
Nestes termos, afirmou: (v. fls. 3918-3919)
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
36
37. Ante o exposto, cabe concluir que a ausência de motivação clara,
explícita e congruente da imputação de responsabilidade também resulta
em prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, na medida em que esse
fica impedido de ter o devido entendimento da acusação que lhe está
sendo imposta e que está resultando na exigência fiscal, o que leva à
necessidade de se reconhecer a nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária também em razão do disposto no inciso II do artigo 59 do
Decreto no 70.235/197211 .
38. Portanto, tendo em vista que a Autoridade Fiscal atribuiu
responsabilidade tributária solidária à Impugnante com fundamentação
deficiente, o que acarretou grave prejuízo ao seu direito de defesa, deve
essa C. Turma Julgadora reconhecer a nulidade do Termo de
Responsabilidade Tributária, por vício de motivação e preterição do direito
de defesa, conforme acima exposto.
No mérito, a impugnante detalhou os argumentos expostos na preliminar de
nulidade, com relação à ausência de demonstração, por parte da autoridade
fiscal, de interesse comum que pudesse justificar a responsabilização com base no
art. 124, inciso I, do CTN.
Em síntese, a impugnante apresentou os seguintes argumentos:
a) o termo interesse comum previsto pelo legislador no artigo 124, inciso I, do
CTN, reporta-se ao interesse jurídico dos contribuintes que ocupam o mesmo polo
na situação eleita pelo legislador como hipótese de incidência da obrigação
principal;
b) não se trata de hipótese de responsabilidade tributária, em que existe a
possibilidade de se atribuir a terceiro o cumprimento da obrigação tributária; no
campo da solidariedade por interesse comum, tratada no art. 124, I, do CTN, os
tributos somente podem ser cobrados daqueles que praticarem o fato gerador, ou
seja, dos contribuintes propriamente ditos, nos casos de pluralidade no campo da
sujeição passiva;
c) não houve a configuração de interesse comum entre a Impugnante e a
Administradora dos FIPs, embora isso sequer fosse elemento apto a autorizar a
aplicação da regra contida no artigo 124, inciso I, do CTN, já que o interesse
comum a que faz referência a norma é entre contribuintes e não entre terceiro e
o responsável tributário;
d) não há demonstração de qualquer prática de atos pela Impugnante, que
possam ser identificados como uma participação ativa em conjunto com o sujeito
passivo principal, nos fatos geradores apurados objeto deste auto, de forma que
não merece prosperar a alegação feita no TVF de que restaria demonstrado o
“interesse jurídico” da Impugnante.
e) há regra específica que prevê responsabilidade diversa. Ou seja: ainda que
fosse legítima a presente autuação, o que se alega a título meramente
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
37
argumentativo, ela apenas poderia ser direcionada ao administrador dos FIPs, por
previsão expressa em lei, neste sentido.
É o relatório.
Conforme acima demonstrado, o Colegiado a quo houve por bem considerar
procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário constituído e recorreu a este Conselho
nos seguintes termos:
Por força do inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, RECORRO DE OFÍCIO
(remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
posto que o valor exonerado do sujeito passivo é superior ao valor previsto no
artigo 1o e no seu § 2o da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023.
Cientificada do acórdão de impugnação, a devedora solidária aviou a petição de fls.
4.028 a 4.032 pleiteando a manutenção da decisão recorrida ou, alternativamente, caso o recurso
de oficio seja provido, que se acatem as preliminares suscitadas e se remetam os autos para a DRJ
a fim de que sejam apreciadas as matérias não enfrentadas pelo acórdão recorrido.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cientificada do acórdão de
impugnação em 27/08/2024 (fl. 4.084), apresentou em 26/09/2024 as razões recursais de fls.
4.085 a 4.159 por meio das quais defende a autuação fiscal, fundamentando suas conclusões
essencialmente no que considera como caracterização de ligação entre as pessoas jurídicas
investidoras dos FIP, motivo pelo qual deveria incidir o IRRF na operação de desinvestimento. Ao
final, pleiteia o provimento do recurso de ofício.
Posteriormente, em 18/10/2024, a Contribuinte autuada apresenta petição (fls.
4.164 a 4.169) indicando julgados que trataram da mesma matéria e que culminaram por cancelar
as respectivas autuações fiscais.
Submetidos os autos a sorteio, coube-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso de ofício foi promovido nos termos previstos no art. 34 do Decreto no
70.235/1972 e atende ao limite previsto no Portaria NF no 2/2023, motivos pelos quais deve ser
conhecido.
2 – MÉRITO
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
38
Trata-se de autuação fiscal visando exigir o IRRF do ano-calendário 2019 da
Contribuinte autuada, na condição de responsável tributária, o valor devido pelos investidores não
residentes (INR) decorrentes dos ganhos auferidos quando do desinvestimento em Fundos de
Investimentos em Participações (FIP).
A matéria está regulada pelo art. 3o da Lei no 11.312/2006, que ostentava à época
dos fatos a seguinte redação (com destaques ora acrescidos):
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta
Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe
derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por
cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
[...]
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa
ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste
inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
Portanto, a Lei exclui o benefício da alíquota zero do imposto de renda sobre os
ganhos auferidos em aplicações em FIP se o cotista possuir 40% ou mais das cotas do fundo,
isoladamente ou conjuntamente com pessoas a ele ligadas.
E, no caso de cotista pessoa jurídica, a Lei faz expressa remissão ao art. 243, §§ 1o e
2o da Lei no 6.404/1976 para que se defina quem deve ser considerada pessoa jurídica a ela ligada.
Os dispositivos mencionados possuem a seguinte redação (com destaques ora acrescidos):
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
39
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da
companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações
ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou
através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de
modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a
maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e
controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou
exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional
da investida, sem controlá-la.
A autoridade fiscal considerou que os investidores não fariam jus à alíquota zero
por entender que eles incidiram na condição que afastaria o benefício fiscal, já que, no seu
entender, estaria configurada a ligação entre os investidores. Eis os termos da conclusão
expressos no TVF:
5.4 Da Conclusão Fiscal da Operação
Como fartamente exposto, esta auditoria fiscal constatou que os Fundos
Investidores são sujeitos a controle comum e, considerando a controladora GA LP
em conjunto com suas controladas cotistas do Fundo, compõem um conjunto de
pessoas ligadas que representam mais de 40% da totalidade das cotas emitidos
pelo FIP da GA (aliás, representam 100% das cotas) e receberam rendimentos
superiores a 40% das amortizações parciais ou resgate de cotas (aliás, receberam
100% dos valores distribuídos).
A análise quanto a aplicação das alíquotas benéficas de 15% ou reduzida a zero
previstas na Lei no 11.312/2006, relativamente à amortização ou resgate de cotas
de fundos de investimento em participação efetuada para investidor estrangeiro,
deve compreender todos os aspectos contidos nos artigos 2o e 3o sob pena de
violação ao contido na norma legal, pela falta da aplicação panorâmica dos
requisitos neles existentes.
Portanto, os rendimentos distribuídos aos Fundos Investidores pelos FIPs da GA
devem ser tributados à alíquota benéfica de 15%, como calculados a seguir.
Portanto, para o fisco, o fato de haver controle comum entre os investidores, ainda
que tal controle seja exercido por não cotista do fundo, implicaria em incidência da tributação nos
termos da Lei no 11.312/2006.
Aqui cabe uma apertadíssima síntese de como se organizou no exterior a operação
que culminou com os investimentos em FIP no Brasil, conforme seguinte excerto do TVF:
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
40
Com a convicção da obtenção programática dos recursos necessários aos
investimentos, o grupo General Atlantic, por intermédio das afiliadas GA Service
Company, GA LP e GA Genpar, constituiu, no exterior, como sociedades limitadas,
um conjunto de fundos de private equity, e correspondentes veículos de
investimento alternativos – os Fundos Investidores –, para investimentos no
Brasil, que, resumidamente, pode ser assim exemplificado:
[...]
Portanto, é no “Programa de Conta Gerenciada da GA”, gerido pela GA Service
Company e GA LP, que os sócios Investidores investem seus recursos que,
segundo previsão contida nos Contratos de Compromisso, podem ser distribuídos
em um ou mais dos fundos de private equity, as Sociedades Limitadas da GA, fato
indiferente a estes investidores credenciados.
Além de ter poderes absolutos sobre as decisões relativas aos investimentos
feitos com os recursos assim captados, o grupo General Atlantic não se sujeitava à
perda desses poderes por livre iniciativa de seus parceiros Investidores – nem
mesmo de todos eles conjuntamente. Os fundos, de fato, lhe pertenciam, como
perfeitamente observável em documentos que produziu e que comprovam o seu
controle.
Característica marcante dos vários fundos criados pelas empresas do grupo
General Atlantic encontra-se em seu altíssimo grau de coordenação.
Particularmente quanto aos investimentos de private equity que realizavam no
Brasil, operavam como um só, apesar de aparentemente diversos.
Adiante, como se verá, esta auditoria fiscal constatou a existência de grupo
econômico de fato, materializada na atuação conjunta, sincronizada e
coordenada, objetivando primordialmente a execução de atos e negócios
destinados ao controle das empresas investidas dos FIPs da GA e posteriores
ganhos de capital por ocasião de suas alienações.
Portanto, a General Atlantic (GA), por intermédio de afiliadas (GA Service Company
e GA LP) constituiu outras sociedades limitadas (private equity) onde aportaram capital a fim de
que essas últimas investissem em FIP no Brasil.
Ainda no entender do fisco, como a GA (incluindo a GA Service e a GA LP), embora
não cotistas dos fundos, controlavam as private equity, que eram as investidoras diretas nos FIP,
não cabia a alíquota zero do imposto de renda já que, ao fim, todas as investidoras possuíam uma
controladora comum, de modo que detinham 100% das cotas de investimento e dos rendimentos
auferidos.
A DRJ, analisando os argumentos da impugnação, entendeu por acolhê-los,
conforme seguinte passagem do voto condutor daquele julgado:
Mérito
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
41
Segundo o entendimento da autoridade fiscal, ter-se-ia configurado um “grupo
econômico de fato”, em razão da coordenação das operações e das relações
existentes entre os intervenientes. Tais fatos estariam demonstrados em diversos
documentos e acordos relativos à constituição e operação dos fundos, conforme
excertos reproduzidos pela autoridade fiscal e pelo próprio organograma da
cadeia de investimentos, reproduzido no Relatório que antecede este voto.
De fato, a partir das evidências destacadas pela autoridade fiscal, é inequívoca a
constatação de espécie de vinculação entre os Fundos Investidores, os quais se
submetem a uma gestão e controle comum exercidos por um mesmo grupo de
entidades.
Os organogramas que demonstram a estrutura da cadeia de investimentos,
reproduzidos a seguir, bem como os elementos destacados pela autoridade
autuante, consubstanciados nos contratos/acordos relativos aos Fundos e suas
operações, deixam clara a configuração de um grupo que atua de maneira
coordenada, sob controle de empresas do grupo General Atlantic, as quais são
geridas por pessoas em comum.

Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
42

Para chegar à conclusão de descumprimento do Teste dos 40%, objeto de
discussão do presente processo, a autoridade fiscal buscou sustentar que referido
requisito abarcaria a hipótese de cotistas sob controle comum, para fins de
configuração de existência de pessoas ligadas.
No entanto, o tipo de vinculação constatada não é abarcado pela Lei no
11.312/2006 dentre as hipóteses do que se considera “partes ligadas” para fins de
desenquadramento do benefício de redução a zero da alíquota de imposto de
renda na fonte.
Para maior clareza, convém analisar o §1o, inciso II, conjugado com o § 2o do
artigo 3o da retrocitada Lei no 11.312/2006, verbis:
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre
os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que
trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos
a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo,
que realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento)
ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o
desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
43
ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40%
(quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos;
[...]
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se
pessoa ligada ao cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o
(segundo) grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b
deste inciso ou no inciso II deste artigo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou
coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
Como se percebe, a Lei no 11.312/2006 remete aos conceitos de controladora,
controlada e coligada do art. 243 da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A.), os quais
presumem uma relação de participação direta (ou indireta, no caso da relação de
controle) entre investidora e investida.
Para maior clareza, transcreve-se o retrocitado art. 243 da Lei no 6.404/76, verbis:
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa.
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre
coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora
detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira
ou operacional da investida, sem controlá-la.
Dessa maneira, não se verifica, a partir do disposto na Lei no 11.312/2006, espaço
para que se enquadre no conceito de pessoas ligadas previsto para seus fins as
hipóteses de “controle comum” ou “grupo econômico”.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
44
Não se discorda, no presente caso, de que se está diante de entidades sob
controle comum e que podem compor um mesmo grupo, com atuação articulada
e coordenada. Tais fatos foram muito bem caracterizados e evidenciados pela
autoridade fiscal.
O que ocorre, porém, é que a Lei no 11.312/2006 não os prevê expressamente
nem deixa qualquer margem para que esses cenários de vinculação identificados
se configurem nos conceitos de pessoas ligadas ali previstos.
Dessa maneira, ainda que se reconheça o fato descrito pela autuação fiscal a
respeito da existência de vínculo entre os investidores do FIPs brasileiros, verifica-
se que tal vínculo não se amolda às hipóteses previstas pelo diploma legal capazes
de desconfigurar o gozo do benefício concedido pelo art. 3o da Lei no
11.312/2006.
Portanto, acolho a impugnação da Lions Trust, para cancelar a autuação fiscal.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cientificada do acórdão de
impugnação em 27/08/2024 (fl. 4.084), apresentou em 26/09/2024 as razões recursais de fls.
4.085 a 4.159 por meio das quais defende a autuação fiscal, fundamentando suas conclusões
essencialmente no que considera como caracterização de ligação entre as pessoas jurídicas
investidoras dos FIP, motivo pelo qual deveria incidir o IRRF na operação de desinvestimento. Ao
final, pleiteia o provimento do recurso de ofício.
Ainda que repute robustas as razões de defesa apresentadas pela PGFN, penso que
não há fundamento para reformar o acórdão recorrido.
A redação do texto legal é suficientemente clara quando estabelece que o teste dos
40% deve se reportar a cotistas dos fundos. Ou, por outras palavras, apenas aquelas pessoas que
investiram no fundo devem ser consideradas quando se avalia sua participação no total investido
e os rendimentos auferidos em decorrência do investimento realizado.
A PGFN demonstrou que o art. 243, § 4o da Lei no 6.404/1976 deixou de prever
critérios meramente quantitativos para definir o que seja relação de influência significativa entre
pessoas jurídicas ao informar que a situação se caracteriza quando investidora detém ou exerce o
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida.
Ainda assim, como bem salientou o acórdão da DRJ, a interpretação da norma exige
que a ligação se dê entre pessoas jurídicas cotistas dos fundos de investimento. Os controles ou
ligações com outras pessoas jurídicas que não se enquadrem como investidoras não autorizam a
exação.
Ademais, não houve a comprovação, pela autoridade autuante, da ocorrência de
eventual dolo, fraude ou simulação nas operações praticadas, o que impõe que se reconheça que
a origem do investimento é aquela do investidor direto, conforme Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 5/2017:
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
45
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial de
tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.5854, de 31
de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do investidor direto
no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Veja-se, a propósito, que a PGFN reconhece esta condição, mas chega a
interpretação final diversa da que emana do ADI:
Deve-se registrar, em adição, que a incidência das regras tributárias atinentes ao
INR que atua no mercado financeiro deve considerar o investidor direto e não o
beneficiário final, conceitos que não se confundem.
O referencial subjetivo do art. 3o da Lei n. 11.312/06 é o quotista e não o
beneficiário final. A questão da exegese a ser conferida ao enunciado legal foi
dirimida pela RFB por meio do Ato Declaratório Interpretativo n. 5/2019. Eis o
teor do Ato:
Art. 1o A origem do investimento, para fins de aplicação do regime especial
de tributação previsto nos artigos 88 a 98 da Instrução Normativa no. 1.585,
de 31 de agosto de 2015, será determinada com base na jurisdição do
investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Art. 2o Publique-se no Diário Oficial da União.
O ADI fixa inequívoco critério para identificação do investidor não residente.
Estabelece ser o investidor direto, afastando, assim, interpretação no sentido de
que se deveria considerar o beneficiário final.
Destaque-se que a interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil no Ato
acima reproduzido é coerente com a própria natureza internacional do
investimento, que limita o grau de conhecimento dos substitutos tributários
acerca dos substituídos, assim como impõe restrições à atuação da autoridade
fiscal. Além disso, é consentânea com a complexidade das estruturas adotadas na
indústria financeira, reconhecida pelo próprio recurso. Assim, em se tratando de
incidência de IRFonte sobre remessas ao exterior de rendimentos oriundos de
aplicações financeiras, a RFB posicionou-se no sentido de que deve ser
considerada a jurisdição do investidor direto, salvo se identificada prática ilícita.
Neste último caso, deve-se afastar a fraude e/ou simulação, identificando-se o
investidor direto ocultado.
Dado que o Investidor Não Residente – INR é o investidor direto, o referencial da
análise acerca do limite de 40% (quarenta por cento) são as participações do
quotista do FIP brasileiro. Como já assinalado, os sócios Investidores do grupo
General Atlantic não investiram no Fundo GA Brasil IV FIP da GA. Investiram, isso
sim, indiretamente, nos Fundos Investidores – os INRs cotistas dos FIPs da GA.
Assim procedendo, cumpriram seu papel nas relações que estabeleceram com a
GA Service Company e a GA LP a partir da celebração dos Contratos de
Compromisso individuais.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
46
Apenas para afastar eventual dúvida ainda subsistente, note-se que a
interpretação no sentido de que o investidor, para os fins de aplicação das normas
tributárias, deve ser o beneficiário final esvaziaria o sentido da norma, o que
afronta regras basilares de hermenêutica jurídica.
Segundo tal entendimento, as relações entre sociedades/fundos não deveriam ser
consideradas entre si, mas apenas as relações entre seus acionistas/quotistas, ou
seja, as sociedades e outras entidades que compõem a cadeia de investimentos
não seriam consideradas, mas apenas as pessoas físicas.
O racional empregado significaria que uma empresa aberta em Bolsa, embora
fosse efetivamente controladora de outra sociedade, não deveria ser considerada
investidora pelo fato de suas ações serem pulverizadas entre os diversos
acionistas, que são os benefícios finais. Nessa situação hipotética, a retirada do
elemento transnacional torna evidente que negar a condição de INRs a entidades
significaria, em verdade, negar a personalidade jurídica ou a capacidade de deter
direitos.
As pessoas jurídicas, assim como os fundos, somente podem ser desqualificadas
quando se identificam vícios em sua constituição ou em sua atuação. Ausentes
tais hipóteses excepcionais, seus direitos e deveres devem ser inteiramente
respeitados. Assim, não pode prevalecer o entendimento de que, para fins de
incidência das normas tributárias sobre investidores estrangeiros no mercado
financeiro e de capitais devem ser considerados os beneficiários finais dos
rendimentos. O exame deve partir dos quotistas e examinar as suas relações.
No caso concreto, examinados os INRs, que são os quotistas do FIP brasileiro, o
fato de compartilharem o mesmo administrador constitui o primeiro elemento
indiciário da existência de controle comum, cuja constatação levou ao
afastamento do benefício fiscal.
Em acréscimo à análise da estrutura, que já indica o controle comum pelo
administrador e gestor do Grupo General Atlantic (GA LP, afiliada da GA SERVICE
COMPANY), a fiscalização observou que (i) os atos constitutivos dos veículos de
investimento conferiam ampla discricionariedade quanto às decisões de
investimento e previam hipóteses limitadas de destituição e/ou substituição do
administrador/gestor, características indicativas do exercício do poder de controle
pelo administrador/gestor e (ii) de forma dinâmica, as decisões de investimento e
estratégias negociais eram combinadas entre os diversos quotistas, isto é,
efetivamente, atuavam sob mesmo controle. Passa-se a seu exame.
O racional apresentado está correto, exceto quanto à conclusão. Como bem
destacado nas razões recursais, a pretensão da reforma do acórdão recorrido se sustenta na
existência de administrador comum dos FIP, conceito que não se amolda à previsão legal que
autoriza a exigência tributária.
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
47
Esta matéria foi objeto de recentes decisões deste Conselho, seja em recurso
voluntário, seja em recurso de ofício, e todas foram unânimes ao afastar a exigência do crédito
tributário. Veja-se:
Acórdão 1101-001.355, de 17/07/2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
IRRF. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO-FIRF. BENEFÍCIO ALÍQUOTA ZERO.
INVESTIDOR DOMICILIADO NO EXTERIOR.
As condições estabelecidas pela Lei 11.312/2006 para benefício da alíquota zero
do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre investimentos estrangeiros
em Fundos de Investimento de Renda Fixa -FIRF serão verificadas com base na
jurisdição do investidor direto no País, exceto nos casos de dolo, fraude ou
simulação.
IRRF. FIP. GRUPO ECONÔMICO. ENTIDADES LIGADAS. INOCORRÊNCIA.
A relação de coligação entre sociedades, nos termos da Lei 6.404/1976, pressupõe
existência de relação investidora-investida. A existência de grupo econômico ou
influência significativa isoladamente não caracterizam o vínculo de coligação
entre sociedades.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016
PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ATO JURÍDICO.
Salvo comprovação de dolo, fraude ou simulação, presume-se válido o ato jurídico
e legítima a personalidade jurídica de entidade domiciliada no exterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator. Declarou-se
impedido de participar do julgamento deste processo o Conselheiro Jose Roberto
Adelino da Silva.
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
48
Acórdão 1201-006.255, de 21/02/2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2018
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REGRA DE
DESCONCENTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
Acórdão 1301-006.964, de 13/06/2024
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. TESTE DOS 40%.
DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL.
A possível existência de controle comum ou “grupo econômico de fato” não se
amolda às hipóteses previstas pela Lei 11.312/2006 (a qual remete aos conceitos
dispostos no art. 243 da Lei 6.404/1976) como caracterizadoras de “pessoas
ligadas” para fins de desenquadramento do benefício concedido pelo art. 3o da
Lei 11.312/2006 relativo à tributação de rendimentos obtidos por investidores
não residentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em descumprimento do
“teste dos 40%”.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REQUISITO DO
DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICÁVEL
Cabe apenas a quem detém diretamente as cotas do FIP, e não as demais pessoas
da estrutura, realizar operações financeiras no País, com observância das normas
estabelecidas pelo CMN, a exemplo do registro na CVM. Logo, impossível que,
para fins do art. 3o da Lei no 11.312/2006, o beneficiário seja outra pessoa que
não o detentor direto das cotas do FIP, no caso, o cotista de primeiro nível
ACÓRDÃO
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.678 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720049/2023-00
49
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Por estes fundamentos, e considerando ainda as razões da decisão recorrida, com
as quais concordo e adoto como minhas, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF, nego provimento
ao recurso de ofício.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 4391
DF CARF MF
Original